Tribunal: TCU
Processo: 030.034/2015-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TCE contra Félix Antônio Menezes Cunha, ex-Prefeito do município de Pilões/PB. Irregularidades no Convênio no 0844/2009 - SIAFI n.° 704461. Embargos de declaração.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de tomada de contas especial, nos quais são apreciados Embargos de Declaração opostos por Félix Antônio Menezes da Cunha em face do Acórdão 6714/2020-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos Embargos de Declaração, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, c/c art. 287 do Regimento Interno/TCU para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência da presente deliberação ao embargantes, ressaltando-se que o relatório e o voto que a acompanham podem ser consultados no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.